Tribunal: TJDFT
Processo: 0707408-62.2024.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0707408-62.2024.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCINEIRE MATOS RAMOS APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação, interposta por LUCINEIRE MATOS RAMOS, contra sentença proferida na ação ordinária, ajuizada em desfavor de BANCO VOTORANTIM S.A. Após o julgamento do apelo, as partes comparecem aos autos, noticiando a realização de acordo e forma de pagamento, requerendo sua homologação (ID 76144314). Decido. As partes demonstram nítido interesse no desfecho negociado da lide, na medida em que, como se observa dos termos do acordo, efetivamente transigiram quanto ao objeto da demanda. É possível a homologação do referido negócio jurídico nesta sede recursal, seja porque o Código de Processo Civil privilegia a autocomposição entre as partes, possibilitando sua realização “a qualquer tempo” (art. 139, inciso V), seja porque as partes são capazes e a causa versa sobre direito disponível, seja porque os respectivos patronos signatários do acordo têm poderes expressos para transigir (IDs 75207247 e 71543257). Quanto ao pedido de levantamento de valores, por meio de expedição de alvará (ID 76329428), tal requerimento deverá ser realizado junto à primeira instância. Nesse contexto, homologo o acordo apresentado pelas partes no ID 76144314 e extingo o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 87, VIII, do RITJDFT e art. 487, III, “b”, CPC. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 17 de setembro de 2025 09:04:36. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador